Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (AGRAVADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 570.423.141-15 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PRIVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Impenhorabilidade de Bem de Família
. Não Comprovação.
R
ecurso Provido
.

I.
C
aso em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude de decisão que
reconheceu a impenhorabilidade d
e
imóvel nos autos da Execução de Título Extrajudicial
.
O Agravante aleg
a

falta
de prova de que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar, aponta contradições nos endereços declarados pelos Executados e requer

a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do referido bem.

II.
Q
uestão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel
é impenhorável por sem bem de família
.

III.
R
azões de Decidir

3.
A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei n
.
8.009/1990 exige
prova
cumulativa de que se trata do único imóvel residencial da família e que é utilizado efetivamente para sua moradia.

4.
O ônus da prova
sobre
a efetiva destinação do imóvel como residência familiar recai sobre os Executados
.

5.
No caso, os Agravados não demonstraram residir no imóvel penhorado, ao contrário,
informaram
endereços distintos
nas
procurações, declarações de Imposto de Renda e citações judiciais.

6.
A
falt
a de provas materiais de moradia no imóvel,
a exemplo de
contas de consumo que atestem a
moradia naquele bem
, impede o reconhecimento da impenhorabilidade legal.

7.
O simples fato de o imóvel ser o único registrado em nome dos Executados não supre a exigência legal de que ele seja utilizado como moradia da entidade familiar.

IV.
D
ispositivo e Tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
A proteção do bem de família exige prova da utilização do imóvel como residência da entidade familiar, incumbindo aos
E
xecutados esse ônus. A falta de
provas robustas nesse sentido,
impede o reconhecimento da impenhorabilidade
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990,
arts
. 1º e 5º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI 1007185-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.07.2024; TJ-SP, AI 20279403220258260000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000455-91.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
Banco Bradesco S.A

em virtude de decisão proferida pel
a
Ju
íza
d
a

2ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.

1028171-09.2021.8.11.0041

ajuizada em desfavor de

Jurandir Jesus de Barros
e
Cristiane do Nascimento Barros
,
reconheceu a impenhorabilidade
do
s direitos sobre o
imóvel de matrícula n. 90.455, nos termos da Lei n. 8.009/1990.

Inconformado
, o Agravante
sustenta
que os Executados
/Agravados
não comprovaram o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 1º e 5º
,
da Lei nº 8.009/90
.

Alega que não
há provas de
se trata do único imóvel dos
Agravados
e tampouco
de
que é utilizado para a moradia,
em especial

por
que
os Recorridos apresentaram
diversos endereços distintos
nas
procurações, declarações de Imposto de Renda e
n
o título exequendo.

Assevera que
as informações
sobr
e
o
local de residência
dos Recorridos
são contraditóri
a
s
e
que
não há
prova inequívoca de que residem no imóvel penhorado.

No que tange a
o risco de dano de difícil ou impossível reparação
, aduz que ressai

da
dilapidação patrimonial
d
os devedores, o que torna premente a manutenção da penhora para garantir o resultado útil do processo.

P
ugna pela reforma
d
a decisão agravada
,
a fim de que seja
afasta
da

a
declaração de
impenhorabilidade e ma
nt
ida
a constrição
sobre o
s direitos do
imóvel de matrícula n
.
90.455.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (Id.

263122891
).

Intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do processo principal que
, em 10/08/2021,
o Agravante
ajuizou
A
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial para cobrança de crédito no valor de R$
179.327,85 (cento e setenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), atualizado até a propositura da demanda.

Depois de várias tentativas frustradas de citação dos Executados/Agravados, o Banco requereu pesquisa do endereço por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além do arresto executivo, nos termos
do artigo 830, do CPC
,
e o bloqueio de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos no RENAJUD e juntada das 05 (cinco) declarações de Imposto de Renda
de ambos os Excetuados, por meio do INFOJUD.

A Juíza promoveu a consulta
n
o
s sistemas INFOJUD e SISBAJUD
.

Em 17/08/2023, os Executados foram citados por hora certa,
na pessoa de Victor Hugo Martins de Freitas,
no
seguinte endereço: Rua Nigéria, 85, Apto. 1403, Jardim Aclimação - Cuiabá-MT, CEP 78050-627
.

Os Agravados opuseram Embargos à Execução n. 1034104-89.2023.8.11.0041
, que foram recebidos sem efeito suspensivo e, posteriormente, julgados improcedentes
. A sentença transitou em julgado em 24/06/2024, depois que os devedores interpuseram Recurso de Apelação.

Nos autos da Ação de Execução foi realizada
consulta ao INFOJUD
, RENAJUD e
Sisbajud
, este último com ordem de bloqueio. Foram juntadas as declarações de Imposto
de Renda
do
s
Agravado
s
(Ano-Calendário 2022
).

Das contas dos devedores Recorridos foram bloqueados
R$ 24.461,01 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e um centavo)
, cuja quantia foi levantada pelo Agravante em 17/11/202
3
.

Em 04/03/2024, o Banco credor requereu a penhora dos direitos que os Executados têm sobre o imóvel da matrícula n. 90.455, do 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Capital
,
e apresentou cálculo do valor atualizado da dívida: R$ 270.501,66 (duzentos e setenta mil, quinhentos e um reais e sessenta e seis centavos).

Ressalvou que o imóvel não é bem de família, diante dos diversos endereços que os Recorridos afirmaram residir durante todo o trâmite processual.

O pedido foi deferido em 04/03/2024 e o Termo de Penhora lavrado em 05/03/2024.

Em 12/06/2024, o Banco credor requereu a expedição de mandado de avaliação do imóvel
. O pedido foi indeferido, o que motivou o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018059-02.2024.8.11.0000, pelo Banco Agravante
, que foi provido em 20/08/2024 pela Primeira Câmara de Direito Privado. O Colegiado determinou a avaliação, por
P
erito técnico, do imóvel da matrícula 90.455, do 2º Tabelionato de Notas e
Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. O Acórdão transitou em julgado em 14/09/2024.

Ciente, a Juíza singular nomeou Perito para avaliar o imóve
l
.

O Laudo Pericial foi carreado para os autos da Ação de Execução.

O Banco credor concordou com o Laudo e requereu a designação da data para o leilão do imóvel.

Sobreveio Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos devedores
, em que alegaram que o imóvel é impenhorável por ser bem de família. Para comprovarem o alegado, juntaram Certid
ões
negativa
s
do Cartório do
1º Ofício de Várzea Grande
, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá,

do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá e do
Cartório do 7º Ofício da Capital, todas
em nome de Cristiane do Nascimento Barros
.

Também juntaram Certidão negativa do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá e do Cartório do 7º Ofício da Capital,
em nome do Executado Jurandir Jesus de Barros.

Intimado, o Banco Agravante reiterou o pedido de designação
do
leilão, sob o fundamento de que os
Executados não comprovaram os requisitos cumulativos para a impenhorabilidade do imóvel, em especial a prova de que residem naquele bem.

A Juíza acolheu a tese dos Executados/Agravados, reconheceu a impenhorabilidade do bem da matrícula n. 90.455, do 2º Ofício da Comarca da Capital e det
erminou a baixa da penhora dos direitos sobre o bem por considerá-lo como o único imóvel dos devedores
; de conseguinte, tornou sem efeito a anotação, com a ressalva de que deve constar da matrícula que se trata de bem de família.

Contra essa decisão insurge-se o Agravante.

O

A
gravante
reitera a tese de
que não
estão
comprovados os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da impenhorabilidade,
e
especial
de que aquele bem serve
para
a
moradia
d
os

E
xecutados,
pois em vários documentos declaram que residem em
endereços distintos daquele penhorado.

Alega, ainda, que declarações esparsas de
inexistência
de outros bens não se equiparam à efetiva prova de
m
o
radia no
imóvel,
e que é
necessária a
prova
objetiva do uso residencial do bem pela entidade familiar.

Postula, ao final, a reforma da decisão agravada,
para que seja afastada a
impenhorabilidade e man
tida
a penhora dos direitos sobre o imóvel de matrícula n
.
90.455.

Pois bem.

De início, é
pertinente
relembrar que a Lei n
.
8.009/1990, em seus artigos 1º e 5º, estabelece que é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar que nele resida, ressalvadas as hipóteses legais.

Depois de
analisar os elementos constantes dos autos, especialmente as provas documentais,
não tenho dúvida

de
que a decisão agravada
merece reforma
,
pois
não há provas da presença de todos os
requisitos legais exigidos pela Lei n
.
8.009/1990.

Com efeito, o art
igo
1º
,
da
Lei específica
,
estatui
que apenas
“o
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
"

Assim, para
que o imóvel seja considerado
impenhorável
por ser bem de família
, a legislaç
ã
o exige cumulativamente: (i) que se trate do único imóvel residencial da família; e (
ii
) que
o
imóvel seja efetiva e realmente utilizado para moradia da entidade familiar.

No caso,
inobstante às judiciosas razões que levaram a Julgadora singular a acolher a tese dos
Recorridos, verifico
que não
há provas robustas de que residem
no imóvel
objeto da lide
. Ao
contrário,
os documentos juntados
pelos
Agravados
demonstram diversos endereços de
residência
, que são
distintos do imóvel de matrícula n
.
90.455
.

É pertinente ressalvar que, ao outorgar poderes ao Advogado que o representa, o Agravado
Jurandir Jesus de Barros, declarou
que reside na
Rua dos
Ticos-Ticos
, n
.
26, enquanto a
Recorrida
Cristiane do Nascimento Barros informou como endereço a Av. Juliano C. Marques, n
.
877, ambos
nesta Capital.

De outro vértice, na
s
declarações de Imposto de Renda, exercício de 2023
, informaram que residiam
em endereço diverso
,
qual seja
:
Rua Nigéria, n
.
85, Jardim Aclimação
, endereço em que foram citados por hora certa
.

Neste contexto, é forçoso reconhecer que os
A
gravados não se desincumbiram do ônus que lhes competia
(art. 373, II, CPC)
,
pois não há provas suficientes de que
o imóvel
registrado sob o
n
.
90.455
,
é destinado à moradia.

Não há dúvida de que o ônus dessa prova é dos Executados. Para ilustrar
, transcrevo precedente desta Câmara de Direito Privado, da relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃODEEXECUÇÃODETÍTULOEXTRAJUDICIAL” - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA -BEMDEFAMÍLIA- NÃOCOMPROVAÇÃO- ÔNUS DA PROVA - IMPENHORABILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Lei n.º 8.009 de 1990,
deve

a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de suafamília, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. 2. A simples alegação de condição do imóvel como
b
emdefamília, sem a devidacomprovaçãonão induz na impossibilidade de constrições judiciais.
3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT – Agravo de Instrumento n. 1007185-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024) (sem destaque no original)

Ainda à título de ilustração, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial –
Penhora efetuada sobre os direitos aquisitivos do executado sobre imóvel – Alegação de bem de família
–
Ônus da prova do executado no que tange à demonstração de que o imóvel é utilizado pela entidade familiar como residência permanente – Inexistência de qualquer prova nesse sentido
– Imóvel objeto da penhora que, além de não ser o único de propriedade do agravante, tampouco é utilizado como moradia pela entidade familiar – Inteligência do artigo 1º da Lei 8.009/90 – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20279403220258260000 Sertãozinho, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 20/02/2025, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025). (sem destaque no original)

Assim,
a conclusão é uma só: Não estão
preenchidos os requisitos previstos na Lei n
.
8.009/1990
para a declaração de impenhorabilidade do bem; de conseguinte,
impõe-se
a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja mantida a ordem de penhora sobre
os direitos aquisitivos
do
imóvel.

Diante
do exposto,
dou provimento ao Recurso
,
reformo
a decisão agravada e, por consequência,
mantenho a
penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula n
.
90.455, registrado
n
o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025